Tribunal: TJES
Processo: 5009555-55.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-55.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALCIDINO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009555-55.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ALCIDINO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.322,57.

2. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

3. Apelação interposta pelo Município, sustentando a inaplicabilidade dos referidos normativos ao caso concreto, alegando inexistência de inércia processual e a realização de parcelamento da dívida pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em face do princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federados.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como requisitos para extinção: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano; e (iii) inexistência de bens penhoráveis.

7. No caso concreto, não se verificou a paralisação do processo por período superior a um ano, tendo havido movimentação processual e tentativa de localização de bens.

8. Constatada a citação do executado, o pedido de substituição da CDA e a adesão a parcelamento do débito, o que evidencia o interesse de agir e a ausência dos pressupostos para a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para a extinção da execução fiscal de pequeno valor, a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. 2. Havendo impulsionamento regular do feito e adesão a parcelamento do débito, não se configura ausência de interesse de agir.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009555-55.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ALCIDINO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.322,57 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para execuções fiscais de pequeno valor.

A sentença recorrida extinguiu o feito com base no entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por considerar ausente o interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito, da não localização de bens penhoráveis e da ausência de movimentação útil no processo por período superior a um ano.

Após diligências infrutíferas, o juízo de origem determinou a intimação do ente municipal para, no prazo de 30 dias, manifestar-se sobre a possível incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 (ID 13560294).

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou a petição de ID 13560295, na qual sustentou que o entendimento firmado no Tema 1.184 do E. STF aplica-se exclusivamente às execuções fiscais ajuizadas após 19/12/2023. Alegou, ainda, que a presente demanda não se encontra paralisada há mais de um ano, razão pela qual requereu o regular prosseguimento do feito.

Ato contínuo, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de ID 13560297, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese: (i) que a execução fiscal foi ajuizada anteriormente à fixação da tese do Tema 1.184; (ii) que a execução vinha sendo impulsionada regularmente, inexistindo inércia ou ausência de interesse de agir que justificasse a extinção do feito; (iii) que o executado realizou o parcelamento da dívida, e está realizando o pagamento em dia.

Após detida análise dos autos, não identifico fundamentos suficientes que justifiquem a manutenção da sentença recorrida, razão pela qual entendo ser cabível a sua reforma.

No julgamento do 1.355.208/SC, o STF, em sede de repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com a finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado. (...)

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar de o valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano, tampouco se verifica ausência de diligência por parte do exequente para localizar bens penhoráveis ou promover a cobrança extrajudicial, existindo, inclusive, acordo de parcelamento da dívida (relatório em ID 13560300).

Conforme as razões recursais, o executado foi citado em 30/01/2023 (ID 13560128), foram requeridas diligências em 07/02/2023 (ID 13560129) e houve pedido de substituição da CDA em 14/11/2023 (ID 13560288). Na sequência, o Município foi intimado a se manifestar em 26/02/2024 (ID 13560294) e apresentou resposta em 15/04/2024 (ID 13560295), antes da prolação da sentença em 23/04/2024.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.